Tribunal: TJSP
Processo: 2360545-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Habeas corpus – Porte ilegal de arma de fogo - Irresignação com negativa de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público – Remessa dos autos à Procurador Geral de Justiça de rigor – Inteligência do §14 art. 28-A CPP - Ordem concedida.